Tribunal: STF
Processo: ARE 1501370
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 250) em face de decisão (eDoc 238) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 228), em que se aponta afronta aos arts. 5º, inciso X, e 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 205).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 205):



    Contou que, na ocasião, estava conduzindo a viatura, recebendo informações de um rapaz, com camisa de futebol "Juventus", estaria em uma esquina conhecida por ser ponto de tráfico, oportunidade em que de pronto identificaram o réu, com alcunha "Nael", que tinha consigo mais de 100 porções de entorpecentes, bem como quantia em dinheiro que aproximava-se de R$200,00 (duzentos reais).



    [...]



    A testemunha de acusação, policial militar, MARCOS MACIEL PEREIRA MOREIRA , em juízo, registrou não possuir relações pessoais com o acusado, e narrou que, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina logo pela manhã, a guarnição foi informada por populares que o traficante conhecido como "Nael" estava novamente vendendo estupefacientes na região. Nesse sentido, de posse das características físicas do suspeito , os agentes diligenciaram até o local indicado e, lá, depararam-se com o acusado parado próximo a uma esquina, ao que optaram por realizar a abordagem, logrando localizar e apreender, durante busca pessoal, os entorpecentes mencionados na denúncia e certa quantia em dinheiro. 



    [...]



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. 



    O que se vê é que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e foram averiguar uma denúncia acerca da ocorrência de tráfico no local indicado. Lá chegando, avistaram um indivíduo parado na esquina, com a camiseta de clube de futebol informada e já decidiram pela abordagem, apreendendo 52 gramas de cocaína. 



    Consoante a prova judicial colhida, não houve descrição de prévia percepção de irregularidade ou situação que justificasse concretamente a abordagem. Não foram visualizados atos de mercancia, tampouco foram detidos usuários, para corroborar a versão acusatória. 



    Acrescenta-se que não há nos autos informações de investigações ou campanas prévias que indiquem o envolvimento da acusada no tráfico de drogas. 



    Assim, da prova colhida, percebe-se que não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação a fim que justificasse concretamente a abordagem. Não há indicação clara de fundamento admissível para a revista pessoal. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “os policiais estavam em patrulhamento de rotina e foram averiguar uma denúncia acerca da ocorrência de tráfico no local indicado. Lá chegando, avistaram um indivíduo parado na esquina, com a camiseta de clube de futebol informada e já decidiram pela abordagem”, verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime no local. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente